Tribunal: TJMT
Processo: 0004954-57.1998.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004954-57.1998.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER - CPF: 098.449.101-53 (EMBARGADO), VITOR CANDIA - CPF: 076.175.851-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AMPARO SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 36.926.582/0001-89 (EMBARGANTE), FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 00.333.963/0001-07 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - CNPJ: 03.480.761/0001-86 (EMBARGANTE), VITOR CANDIA - CPF: 076.175.851-87 (EMBARGANTE), FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER - CPF: 098.449.101-53 (EMBARGANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 00.333.963/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - CNPJ: 03.480.761/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEM MAURO PALMA DE MOURA (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AMPARO SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 36.926.582/0001-89 (EMBARGADO), FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER - CPF: 098.449.101-53 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), RUBEM MAURO PALMA DE MOURA (EMBARGADO), VITOR CANDIA - CPF: 076.175.851-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC) – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF A APENAS PARTE DOS RÉUS - VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGANTE CUJO RECURSO ESPECIAL TEVE SEGUIMENTO NEGADO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO – CORREÇÃO DE EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
E REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO –
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Tendo o
acórdão embargado exposto, de forma clara e coerente, que o juízo de retratação em razão da superveniência do Tema 1.199/STF não poderia abranger a parte cujo

recurso especial teve o seguimento negado por decisão transitada em julgado, não há falar-se nos vícios de omissão ou contradição passíveis de correção via embargos declaratórios.

2. Resolvida a matéria controvertida de forma fundamentada, acaso a parte embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos e provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Vitor Candia
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação interposto
por Frederico Guilherme de Moura Muller, Amparo Saneamento e Construções Ltda. e Rubem Mauro Palma de Moura para, em conformidade com o Tema 1.199/STF, reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra os mesmos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id 203478198).

Defende o embargante que o acórdão recorrido peca pelos vícios da omissão e contradição, pois não aplicou à sua pessoa o mesmo entendimento adotado em relação
a Frederico Guilherme de Moura Muller, Amparo Saneamento e Construções Ltda. e Rubem Mauro Palma de Moura, o que era imprescindível, visto que, apesar de não terem sido acolhidos
os recursos por ele interpostos nos autos e de o Superior Tribunal de Justiça não ter analisado o seu pedido de
ingresso como assistente litisconsorcial no recurso especial manejado pelos demais réus
(Id 131814653, p. 28), faz jus ao mesmo
desfecho dado a estes no caso concreto.

Afirma, na sequência, que o acórdão também possui contradição em relação à aplicação do Tema 1.199, pois, conquanto este tenha obstado a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 às sentenças transitadas em julgado, o fez apenas para evitar alterações em condenações antigas, sem analisar
“
situações únicas como a deste feito”.

Afiança, nesta senda, que o reconhecimento da retroatividade da LIA apenas a parte dos réus é contraditório e fere
“o conceito máximo de justiça e de dignidade da pessoa humana – artigo 1º, III da Constituição Federal”.

Ao final, após ressaltar que a tese firmada no Tema 1.199/STF deve ser relativizada, mediante
distinguishing
, para se aplicar ao caso concreto como meio de assegurar a higidez do ordenamento jurídico e o princípio da dignidade da pessoa humana, o embargante requer o provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão e contradição apresentadas e estendidos a ele
“os mesmos direitos dados ao demais réus”
. (Id 205450669)

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça refuta as teses arguidas pelo embargante e pleiteia o não conhecimento do recurso de embargos de declaração, por não haver vício a ser sanado (Id 205872159).

Os demais recorridos, mesmo intimados, não apresentaram contrarrazões (Id 207128166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabem embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios de omissão, obscuridade e contradição e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento do embargante ou para a rediscussão da causa.

No caso, o embargante defende que o acórdão impugnado é omisso e contraditório por não ter estendido à sua pessoa a improcedência da ação de improbidade administrativa reconhecida a
Frederico Guilherme de Moura Muller, Amparo Saneamento e Construções Ltda. e Rubem Mauro Palma de Moura
, medida que era imprescindível tanto por ter requerido o seu ingresso como assistente litisconsorcial no recurso especial interposto pelos mesmos como porque a vedação de retroatividade da Lei nº 14.230/2021 às sentenças transitadas em julgado deve ser aplicada apenas às condenações antigas, assegurando-se, assim, a higidez do ordenamento jurídico e o princípio da dignidade da pessoa humana.

A pretensão recursal, entretanto, não comporta acolhimento.

Como se sabe, a omissão que enseja a interposição dos embargos declaratórios é aquela decorrente
da falta de manifestação sobre ponto ou questão levantado pela parte que tenha aptidão para, em tese, infirmar a fundamentação da decisão embargada.
Outrossim, o vício da contradição que autoriza tal recurso
consiste na incoerência ou ambiguidade que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam a decisão ou entre elas e a conclusão (dispositivo) adotada pelo julgador e não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a lei ou a jurisprudência.

À luz dessas premissas, não há falar-se em omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual, em conformidade com o quanto decidido pela eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça no Id 162991650, expôs, de forma clara e coerente,
que o juízo de retratação não abrangeria o réu Vitor Candia
, pois ao recurso especial por ele interposto foi negado seguimento por meio de decisão que foi mantida mesmo após a interposição de agravos e embargos de declaração perante o Superior Tribunal de Justiça (Ids 131814653, p. 1/28).

A propósito, veja-se o trecho do acórdão recorrido no particular:

“(...) Pois bem. Após analisar detidamente os autos, entendo que há necessidade de retratação do acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0004954-57.1998.8.11.0041 (Protocolo nº 106224/2015), por realmente encontrar-se em dissonância com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema 1.199).

Com efeito, verifica-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em face de Vitor Cândia, Rubem Mauro Palma de Moura, Amparo Saneamento e Construções Ltda, Frederico Guilherme de Moura Müller, Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP e Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, visando à condenação dos requeridos às penas do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92 em razão da prática dos atos de improbidade tipificados no art. 10, I, VIII e XI e no art. 11,
caput
e I, do mesmo diploma legal.

Segundo o
Parquet
, a Carta Convite nº 075/97, realizada com fundamento no Convênio nº 041/97, para a “
execução sob regime de empreitada a preço global dos serviços necessários à Recuperação dos Canais: Manisaque, Lema, Tarumã, Coricho do Mato, Maravilha ou Capim e Piraim, nas Baías de Chacororé e Siá Mariana”
, além de não ter observado os procedimentos legais necessários, dada a ausência de projeto básico (art. 7º, I, da Lei nº 8.666/93), foi conduzida de modo a beneficiar a empresa Amparo Saneamento e Construções Ltda., que acabou se sagrando vencedora (Id 111956996, p. 15/23)

Após regular tramitação da lide, o juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá proferiu sentença excluindo do polo passivo o Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP e a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA e julgando parcialmente procedentes os pedidos quanto aos demais réus, ao fundamento de que suas condutas amoldaram-se apenas e tão-somente ao art. 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92, devendo ser apenadas com pagamento de multa civil no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e proibição de contratar com o Poder Público por 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 12, III, da referida lei (Id 111956991, p. 135/148).

Contra essa sentença Vitor Cândia, Rubem Mauro Palma de Moura, Amparo Saneamento e Construções Ltda e Frederico Guilherme de Moura Müller interpuseram recursos de apelação, os quais, levados a julgamento perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, tiveram provimento negado em relação a Vitor Candia, Rubem Mauro Palma de Moura e Amparo Saneamento e Construções Ltda. e foram providos parcialmente em relação à Frederico Guilherme de Moura Müller, para, quanto a este, ser readequada a pena de proibição de contratar com o Poder Público para 03 (três) anos, nos moldes do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92. Igual medida foi adotada também em relação aos demais recorrentes, por se tratar de matéria de ordem pública (Id 111956990, p. 140/158).

Após o manejo de embargos de declaração, os quais foram desacolhidos,
os então apelantes interpuseram recursos especiais, sendo que aquele interposto por Vitor Cândia teve seguimento negado, pela inadequação da via eleita, tendo a decisão transitado em julgado, tornando-se insuscetível de revisão por este órgão fracionário
(Id 91748954).

Já os recursos especiais de Frederico Guilherme de Moura Müller, Amparo Saneamento e Construções Ltda. e Rubem Mauro Palma de Moura, embora inicialmente não tenham sido admitidos, o foram em sede de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, vindo para reanálise em face do Tema 1.199. (...)”
. (Id 203478198) Destaquei.

Nesse contexto, nem mesmo o fato de o embargante ter requerido o seu ingresso como assistente litisconsorcial no recurso especial manejado por Frederico Guilherme de Moura Muller, Amparo Saneamento e Construções Ltda. e Rubem Mauro Palma de Moura justifica a extensão, em seu favor, da tese firmada no Tema 1.199/STF, pois tal pleito não chegou a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – que aparentemente o julgou prejudicado quando da determinação de suspensão do processo até o julgamento do ARE nº 843.989 pelo STF (Id 131814653, p. 30) – nem tampouco na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal que determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para eventual juízo de retratação (Id 162991650).

De mais a mais, transitada em julgado a sentença condenatória em relação ao embargante, decorrente da inadmissibilidade do recurso especial por ele aviado, inviável a aplicação das teses vinculantes firmadas no Tema 1.199/STF, cujo item 2 prevê,
sem qualquer ressalva quanto ao tempo das condenações
, o que afasta a possibilidade de interpretação diversa, que
“
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;”
.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo improvido”
. (RE 1452533 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-11-2023

PUBLIC 21-11-2023)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199-STF. ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LIA. PROCESSOS EM CURSO. APLICAÇÃO. CORRÉU. EFEITO EXPANSIVO.

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).

2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.

3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 09/05/2023, firmou orientação no sentido de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199/STF. No mesmo sentido: ARE 1400143 ED/RJ, rel. Min. ALEXANDRE MORAES, DJe 07/10/2022.

4. A Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I e II, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado 5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a prática do ato ímprobo com arrimo no dispositivo legal hoje revogado, circunstância que enseja a improcedência da ação de improbidade administrativa em relação à TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., aplicando o efeito expansivo da improcedência ao litisconsorte passivo LAIRTON GOMES GOULART.

6. Agravo interno provido, com aplicação de efeito expansivo ao litisconsorte passivo”.
(AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 7/3/2024.)

Evidente, por todo o exposto, a ausência dos vícios de omissão e contradição apontados pelo embargante, não merecendo acolhida os aclaratórios,
notadamente por se revelarem manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Ora, caso o embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos ou com a convicção formada pelo colegiado, como parece ser o caso, deve se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração opostos por Vitor Candia, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024